Tribunal: TJMT
Processo: 1022729-82.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022729-82.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSANE ROSA DA COSTA - CPF: 924.474.731-68 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):
JOSANE ROSA DA COSTA

EMBARGADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA E À COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença de procedência, julgando improcedentes os pedidos da consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao deixar de analisar a ausência de Relatório de Avaliação Técnica e de comunicação prévia, previstos no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, bem como a definição do período de irregularidade.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração restringe-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A pretensão da embargante traduz inconformismo com o julgado, sem evidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. O prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento de embargos, ausente vício legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício para acolhimento dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Resolução ANEEL nº 414/2010
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
JOSANE ROSA DA COSTA

contra o acórdão em ID nº
308272370
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, à luz das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, porquanto não foi elaborado o Relatório de Avaliação Técnica exigido pelo art. 129, §1º, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que compromete a validade da constatação da suposta irregularidade.

Aduz, ainda, que não há nos autos qualquer prova de comunicação prévia à consumidora acerca da realização de eventual avaliação técnica, em afronta ao disposto no §7º do mesmo artigo, circunstância que vulnera os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega, outrossim, a existência de omissão e erro material no acórdão, ao considerar que houve aumento expressivo de consumo após a inspeção. Ressalta que, diante da ausência do Relatório de Avaliação Técnica, inexiste meio hábil para delimitar com precisão o período da suposta irregularidade.

Assim, não sendo possível a definição técnica do lapso temporal em que teria ocorrido a alegada infração, impõe-se a aplicação do limite de seis ciclos anteriores à constatação.

Por fim, apresenta prequestionamento expresso, com vistas à viabilização do acesso às instâncias superiores.

A parte embargada não apresentou contrarrazões conforme certidão em ID.
317420389.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):
JOSANE ROSA DA COSTA

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
JOSANE ROSA DA COSTA

contra o acórdão em ID nº
308272370
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, à luz das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSANE ROSA DA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Do exercício regular de direito. Da exigibilidade do débito “sub judice”.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por
Josane
Rosa da Costa.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para:

Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.240,08, referente à recuperação de consumo da unidade consumidora n.º 6/1603651-9, relativo ao período de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021;

Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença.

Após oposição de embargos de declaração pela ré, sobreveio decisão retificadora apenas quanto à atualização da indenização, determinando-se a incidência exclusiva da Taxa Selic, em consonância com a Lei n.º 14.905/2024.

Inconformada, a parte ré/apelante sustenta, em síntese:

Ausência de conduta ilícita, alegando o exercício regular de direito ao emitir fatura de recuperação de consumo baseada em vistoria técnica;

Presunção de veracidade dos atos administrativos praticados pela concessionária;

Legalidade da cobrança, com base em normas da ANEEL (Resolução n.º 414/2010 e 1.000/2021);

Inexistência de provas do suposto dano moral;

Desproporcionalidade do valor indenizatório, requerendo, subsidiariamente, sua redução;

Pleito de condenação da autora por litigância de má-fé.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora/apelada, que pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando, dentre outros pontos, a ausência de prova concreta da irregularidade técnica, a inidoneidade do termo de ocorrência como prova unilateral, e a legitimidade da reparação extrapatrimonial diante da cobrança indevida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar que, no caso em exame, os fatos narrados na inicial ocorreram em janeiro de 2021, período em que ainda vigorava a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Desse modo, a análise da controvérsia deve ser realizada à luz dessa legislação administrativa, que disciplinava integralmente os procedimentos de apuração e cobrança de recuperação de consumo.

No caso em apreço, é inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Salienta-se que a
apelante se enquadra como fornecedora de serviços
, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços,
consoante o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
. Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Prosseguindo, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a eventual suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica deve ser apurada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a conferir plena higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária desacompanhada de tais garantias.

No caso concreto, da análise do conjunto probatório, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção –
TOI nº 48694330 (ID nº 302214854, p. 9)
registrou irregularidades na unidade consumidora da parte autora/apelada, concluindo, com suporte em registros fotográficos, pela existência de “
UC COM CARGA NA LINHA NO BORNE DO MEDIDOR”
, conforme evidenciam as imagens e documentos juntados (ID nº 302214854, p. 8 e seguintes).

Embora o TOI não contenha a assinatura da titular da unidade consumidora, a própria petição inicial reconhece que o procedimento foi devidamente acompanhado por seu ex-marido, presente na residência no momento da lavratura do termo, circunstância que enfraquece a alegação de ausência de acompanhamento da inspeção realizada.

Senão, vejamos:

Ademais, consta dos autos a Carta ao Cliente expedida e enviada pela concessionária, datada de 30/03/2021 (ID nº 302213376), remetida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, na qual se comunica a realização da inspeção. Nesse contexto, a própria apelada juntou à exordial cópia integral da reclamação administrativa por ela formulada, na qual manifestou sua irresignação quanto à anomalia identificada no padrão de energia. Frise-se, portanto, que não há falar em desconhecimento da inspeção realizada.

Entrementes, constata-se que, no período imediatamente anterior à recuperação de consumo, os registros indicavam consumos de
181 kWh, 171 kWh, 177 kWh e 289 kWh, nos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021
, respectivamente.

Após a inspeção que constatou a irregularidade, verificou-se aumento expressivo,
alcançando 438 kWh no mês de março de 2021
, seguido de 206 kWh, 102 kWh e 153 kWh nos meses de abril, maio e junho de 2021, respectivamente.

Assim, ainda que tal elevação não tenha se mantido de forma contínua, evidencia alteração significativa no padrão de consumo, circunstância corroborada pelas demais provas constantes dos autos, como o TOI e os registros fotográficos da anomalia identificada.

No que tange a alegação da concessionária acerca do correto procedimento quanto aos cálculos, importa destacar que, no presente caso, a prova constante dos autos evidencia que o cálculo constante da carta de recuperação emitida pela concessionária foi realizado de forma escorreita, em estrita conformidade com o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos.

Referida norma autoriza, para apuração de consumo não registrado, a adoção da média dos três maiores valores regulares apurados nos doze meses anteriores à constatação da irregularidade — procedimento exatamente observado pela distribuidora.

Consoante demonstram a planilha de cálculo e a documentação técnica juntada, a concessionária identificou variação expressiva no consumo após a regularização do sistema de medição, aplicando o critério normativo de forma proporcional ao período considerado irregular, sem a utilização de parâmetros estranhos à regulação setorial.

Ressalte-se que, tratando-se de concessionária de serviço público, a atuação da apelante é sujeita à fiscalização da Agência Reguladora, e os procedimentos adotados encontram respaldo nas disposições normativas aplicáveis. Nesse contexto, não se identifica qualquer vício metodológico no cálculo realizado, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade da cobrança.

Por oportuno, registre-se que, tratando-se de desvio elétrico caracterizado como fraude externa ao equipamento de medição, revela-se dispensável a aferição pelo INMETRO, por não se tratar de adulteração interna do medidor, mas de irregularidade identificada na fiação ou no ramal de entrada.

Por fim, embora o fornecimento de energia elétrica constitua serviço público de caráter essencial, não se pode exigir que a concessionária responsável por sua prestação o faça de forma gratuita ou sem a devida contraprestação dos usuários.

Com efeito, a recuperação de consumo não possui natureza sancionatória, mas sim compensatória, destinando-se a recompor o montante devido pela energia efetivamente fornecida e não registrada, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa do consumidor.

No caso, restou demonstrado que a concessionária agiu no exercício regular de direito ao constatar a irregularidade no sistema de medição e emitir a fatura de recuperação de consumo, em conformidade com os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos.

A propósito, esse é o entendimento que se extrai da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO – DESVIO – CONSTATAÇÃO – VISTORIA DE ROTINA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA –
HIGIDEZ DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NÃO PROVIMENTO.

Constatada a existência de desvio no ramal de entrada de energia, no medidor de registro de consumo da unidade consumidora pertencente ao autor da demanda, bem como adotados os procedimentos administrativos adequados e necessários para a apuração do consumo não faturado, previstos na Resolução n. 414/ANEEL/2010, deve ser reconhecido a higidez do débito objeto da pretensão anulatória.

Em virtude da legalidade do débito imputado ao consumidor, a pretensão de indenização por danos morais não merece acolhimento.”

(N.U 1000709-82.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE FATURAS E DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILEGAL REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA - §1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 - LAUDOS FOTOGRÁFICOS
– FACULTADO O RECURSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE DEFESA ADMINISTRATIVA - DÉBITOS EXISTENTES - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...) Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido como estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.”

(N.U 1017422-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024)

Assim, uma vez comprovada a ocorrência da irregularidade e evidenciado que a consumidora dela se beneficiou, impõe-se reconhecer a legitimidade da cobrança realizada, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Neste ponto recursal, sem embargo ao entendimento adotado pelo juízo sentenciante, constata-se que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi fixada de forma equivocada, porquanto amparada unicamente na alegação de corte indevido do fornecimento de energia elétrica, supostamente decorrente de débito reputado ilegal nos presentes autos.

Ocorre que tal situação não se confirma no caso concreto. Conforme se extrai da própria petição inicial, o pleito liminar formulado pela parte autora restringiu-se a determinar que a concessionária se abstivesse de efetuar o corte no fornecimento de energia, inexistindo qualquer comprovação de efetiva interrupção do serviço.

Assim, reconhecida a validade do débito imputado ao Recorrente e impugnado na presente demanda, bem como ausente demonstração de prejuízo concreto à honra, imagem ou esfera íntima da parte apelada, não há que se falar em configuração do alegado dano moral.

A propósito, colhe-se entendimento já pacificado por esta Egrégia Quinta Câmara,
in
verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DOCONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEM CORTE NO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA.INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS
DESPROVIDOS.[...]
4. A jurisprudência dominante reconhece a ilegalidade da cobrança de faturas de recuperação de consumo quando há ausência de comprovação da fraude ou
dedescumprimento
dos requisitos normativos para a apuração do débito. 5. A inexistência de corte no fornecimento de
energia,de
negativação indevida ou de outros elementos configuradores de violação à dignidade da consumidora afastam a pretensão de indenização por danos morais. [...] Tese de julgamento: “A cobrança de recuperação de consumo exige comprovação inequívoca da irregularidade e respeito ao contraditório e ampla defesa, sendo inexigível quando apurada unilateralmente pela concessionária. 2.A cobrança indevida, por si
só,não
gera dano moral se não há negativação do nome ou corte indevido do serviço”. [...]” (
TJMT,N
.U 1027127-69.2021.8.11.
0003,Rel.

Des.Marcos

Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito
Privado,julgado
em 25/02/
2025,publicado
no DJE 25/02/2025– grifo nosso).

Da alegada litigância de má-fé.

O pedido de condenação da autora por litigância de má-fé igualmente
não merece acolhida.

A autora/apelada exerceu regularmente seu direito de ação, apresentando narrativa fática plausível e buscando proteção jurisdicional diante de uma cobrança que reputava indevida.

Não há, nos autos, indício de alteração dolosa da verdade dos fatos ou de intuito protelatório. Logo, inexiste conduta temerária que justifique a aplicação das penalidades dos artigos 79 e 80 do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, à luz das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos.

Em consequência, inverto o ônus sucumbencial em desfavor da apelada, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Entretanto, a exigibilidade da verba honorária permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.
”

No caso em apreço, não se verifica qualquer vício de omissão no acórdão embargado. A decisão colegiada enfrentou expressamente as teses centrais da demanda, analisando a regularidade do procedimento administrativo instaurado pela concessionária, a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010 e a ausência de elementos caracterizadores do dano moral indenizável.

O aresto embargado, ademais, fundamentou-se em prova documental constante dos autos, inclusive no Termo de Ocorrência e Inspeção, nos registros de consumo e nas comunicações formais dirigidas à consumidora, concluindo pela validade do débito e pela improcedência dos pedidos formulados.

A pretensão da parte embargante, sob o pretexto de apontar omissão, traduz, em verdade, a tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios. Ressalte-se que a mera insatisfação com a solução dada ao litígio deve ser perseguida pelas vias recursais próprias, não cabendo o manejo deste recurso integrativo como sucedâneo recursal.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025